Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FATOS SUPERVENIENTES. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença está fundado em decisão transitada em julgado, o que a torna imutável e indiscutível (CPC, art. 502). Assim sendo, é vedado ao juiz decidir novamente as questões relativas à mesma lide, bem como discutir no curso do processo questões já apreciadas a cujo respeito operou a preclusão (CPC, art. 505).

2. Operando-se o trânsito em julgado da decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508).

3. O título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, se cabível.

4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.